Tribunal: TJDFT
Processo: 0004253-12.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação monitória cobrando dívida quitada em que se discute a regularidade da condenação por repetição de indébito.

2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3. Qualifica-se como relação de consumo a relação jurídica estabelecida com o fim de prestação de serviços educacionais, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável (inteligência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O ônus da prova da ocorrência de engano justificável recai sobre o responsável pela cobrança indevida.

6. Negou-se provimento ao recurso.